Tribunal: STF
Processo: HC 226591
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 734.185/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de condenar LEONARDO DA SILVA SANTOS às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da denúncia que, no dia 07 de setembro de 2016, por volta de 20h17min, na Rua Natal Bagnara, altura do nº 11, Jardim Mauá, na Cidade e Comarca de Mauá, o acusado, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com agente não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo VW/Jetta, preto, placas INA-8909-Mauá/SP, um aparelho celular, um relógio, uma pulseira, uma corrente e 05 anéis, pertencentes à vítima William Gonçalves Firmiano. 



    Segundo o apurado, na data dos fatos, o réu e seu comparsa, munidos de arma de fogo, avistaram o veículo VW/Jetta estacionado e a vítima conversando com seus amigos na via pública e decidiram roubar o automóvel. Nesse contexto, LEONARDO e o assecla abordaram o ofendido e ameaçaram-no gravemente utilizando arma de fogo. Disseram repetidamente que atirariam em seu rosto e ordenaram que a vítima ficasse de cabeça baixa e que entregasse a chave do veículo e demais pertences, o que foi feito. 



    Após o roubo, o ofendido avisou policiais militares que passavam pelo local, os quais informaram a ocorrência via rede rádio. Outros milicianos avistaram o veículo roubado na Avenida Barão de Mauá, deram sinal de parada, que foi desobedecido pelo apelado e o comparsa, os quais empreenderam fuga, mas acabaram capotando o veículo na Estrada do Regalado, ocasião em que desembarcaram do automóvel e continuaram a fugir. O apelado foi capturado, ao passo que seu comparsa conseguiu fugir. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No presente caso, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade, pois o presente habeas corpus não passa de insurgência em indevida supressão de instância, em simples reiteração de pedidos ou em mera irresignação defensiva contra condenação devidamente fundamentada. 



    III - In casu, a condenação do ora agravante se deu com base em vasto acervo probatório, e não apenas em elementos indiciários ou mesmo em reconhecimento fotográfico nulo, nulidade que, inclusive, sequer restou debatida na origem. O agravante, aliás, foi preso apenas um minuto após os fatos de posse do carro roubado. 



    IV - Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fáticoprobatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    V - Acerca da falta de intimação da sentença, o pedido foi em mera reiteração no AREsp n. 2016001/SP, o qual bem destacou a devida intimação da sentença condenatória e do julgamento virtual do recurso de apelação do d. Ministério Público. 



    VI - Assente nesta eg. Corte que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    VII - Outrossim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena imposto ao delito da condenação, sua gravidade concreta foi devidamente consignada, de forma que a hipótese se enquadra perfeitamente a precedente desta Quinta Turma, vejamos: "Na hipótese, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis, a paciente seja primária e a reprimenda corporal tenha sido finalmente estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, constata-se que o regime inicial fechado foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e gravidade nas condutas da agravante, conforme consignado pela Corte de origem (...) Inaplicável, portanto, os enunciados das Súmulas n. 440/STJ e n. 718 e 719 do STF. Precedentes" (AgRg no HC n. 710.650/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/3/2022). 



    VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o julgamento procedente da referida apelação ministerial, sem a intimação da defesa para se manifestar quanto ao julgamento virtual e interesse de sustentar oralmente em audiência é ato absolutamente nulo; (b) o acordão utilizou-se apenas de elementos informativos coletados em solo policial para reformar a sentença do juiz de piso que havia absolvido o Paciente, em detrimento do contraditório e em prejuízo ao Paciente; e (c) inexistem razões aptas a ensejar a imposição em regime de pena mais gravoso de acordo com o quanto da pena aplicada. 



    Requer, assim, a cassação ou a reforma do acórdão recorrido, determinado que outra decisão seja proferida pelo Tribunal local ou o restabelecimento da sentença de absolvição emanada pelo juiz de piso […] ou fixado o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, do CP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atestou que os Defensores foram regularmente intimados para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade do julgamento do apelo defensivo com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Primeiramente, a respeito das vindicadas nulidades, de condenação com base em provas indiciárias e de falta de intimação da d. Defesa da sentença condenatória e do julgamento virtual do recurso de apelação do Ministério Público, tem-se que não houve qualquer debate no v. acórdão colacionado (indevida supressão de instância). 



    De qualquer forma, o feito conexo, recentemente julgado nesta Quinta Turma, o AREsp n. 2016001/SP, consignou que: 



    "Com relação ao recurso apresentado, quanto à primeira controvérsia, na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 'Isso porque, a certidão cartorária de fls. 13 atestou que os Defensores foram regularmente intimados para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, no momento da distribuição do recurso. Assim, tendo permanecido inertes, não há que se falar em vício na realização do julgamento virtual (grifo meu - fl. 420)". 



    Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade, sobretudo porque a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Em caso análogo, assim decidiu a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE: 



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “não obstante a afirmação de que a atual defesa do ora agravante somente teve ciência da realização do julgamento da apelação na modalidade virtual após a disponibilização do acórdão, a Corte local demonstrou, contudo, que a defesa possuía prévio acesso aos autos e protocolou petição contra a realização da sessão virtual, apenas, no dia do julgamento do apelo, ou seja, não o fez em tempo hábil”.



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207477 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021). 



    Em suma, é da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Quanto aos argumentos relacionados à condenação paciente, registrou o STJ: 



    Aliás, no acórdão ainda do ano de 2020, sobre a falta de provas para a condenação, indicou-se que o paciente restou condenado mediante vasto acervo probatório, lembrando que ele foi preso em flagrante delito após fugir e capotar o veículo há cerca de 1min roubado, verbis (fls. 23-24):



    "Outros milicianos avistaram o veículo roubado na Avenida Barão de Mauá, deram sinal de parada, que foi desobedecido pelo apelado e o comparsa, os quais empreenderam fuga, mas acabaram capotando o veículo na Estrada do Regalado, ocasião em que desembarcaram do automóvel e continuaram a fugir. O apelado foi capturado, ao passo que seu comparsa conseguiu fugir." (grifei) 



    Ainda (fls. 25-27): 



    "Logo após a subtração, narrou o ocorrido aos policiais militares. Cerca de 40 minutos depois, foi informado que o automóvel havia sido recuperado. (...) Esclareceram que o réu LEONARDO era o condutor do automóvel e que ele tentou empreender fuga a pé, mas foi capturado. O segundo agente conseguiu se evadir. Por fim, aduziram que a localização do automóvel ocorreu cerca de um minuto após a prática do crime." (grifei)



    Assim, embora a nulidade aqui vindicada não tenha sido debatida na origem, a tese de falta de provas da autoria por simples controvérsia no reconhecimento/depoimento de testemunha não se sustenta, diante da prisão em flagrante delito do paciente, fugindo (dirigindo) de posse da res. 



    Soma-se a isso que seria impossível aqui percorrer todo o acervo processual para se concluir o contrário, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus e seu recurso não admitem dilação probatória e aprofundado exame do caderno da ação penal. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    [...] o que se tem é que a pena final nos autos de origem foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e que o regime inicial fechado foi imposto com base na gravidade concreta da conduta (fl. 31): "Finalmente, fixo o regime prisional fechado, em razão da gravidade concreta dos fatos em apreço (roubo praticado em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo), nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente